Tribunal: TJDFT
Processo: 0747821-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747821-50.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: APEX INCORPORADORA 06 LTDA AGRAVADO: EVERTON ALVES DA SILVA, VIVIANE DUTRA CABRAL ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Apex Incorporadora 06 Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do Processo n. 0740908-88.2020.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora, nos seguintes termos: “O atual pedido é protelatório, visto que já respondido pelo despacho passado. Ressalte-se que sentença de id 128786951 condenou os réus apenas em custas e honorários, além da consignação das chaves, não incidindo ao caso dívida de taxas condominiais, IPTU/TLP referente ao imóvel. Assim, intime-se o credor para que em derradeiros 5 dias aponte forma de satisfação, sob risco de suspensão.” Em síntese, a Agravante argumenta que após diversas diligências, sem êxito, requereu a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel localizado na QN 321, Conjunto A, Lotes 01 e 02, Apartamento 601, Empreendimento Residencial Villa Olímpica, Samambaia -DF. Informa que esse é o único imóvel dos Agravados que pode garantir o pagamento dos débitos de IPTU/TLP e as taxas condominiais. Destaca que o cumprimento de sentença foi iniciado para exigir os valores judicialmente estipulados, quais sejam, as taxas condominiais do imóvel, bem como o IPTU/TLP desde a disponibilização das chaves, os quais se enquadram na exceção da impenhorabilidade prevista no art. 3o da Lei no 8.009/90 e do art. 833, § 1o, do CPC. Defende a possibilidade de se penhorar os direitos aquisitivos sobre o imóvel objeto dos autos, sob o argumento de que a dívida decorre de taxas condominiais e IPTU/TLP do próprio imóvel, o que caracteriza hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família. Requer que seja concedido o efeito suspensivo, com o fim de sobrestar os efeitos da decisão que determinou a indicação de nova forma de satisfação do débito, sob pena de suspensão do cumprimento de sentença. Ao final, requer a reforma da r. decisão, para deferir a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel localizado na QN 321, Conjunto A, Lotes 01 e 02, Apartamento 601, Empreendimento Residencial Villa Olímpica, Samambaia - DF. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 66014094. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Em síntese, a Agravante defende que a hipótese dos autos se insere dentre as exceções à regra de impenhorabilidade prevista no art. 3o da Lei no 8.009/90, sob o argumento de que a dívida decorre de taxas condominiais e IPTU/TLP do próprio imóvel. De fato, o art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90, considera válida a penhora de bem de família para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. No entanto, na hipótese dos autos, a dívida decorre de ressarcimento de danos materiais, e não de IPTU ou taxa condominial. A dívida cobrada não tem natureza propter rem, isto é, não decorre diretamente do bem, mas sim da responsabilidade de os Agravados ressarcirem à Agravante por ter adimplido obrigação que não era sua. Ocorre que o valor cobrado pela Agravante não se refere ao IPTU, nem às taxas condominiais, mas sim ao reembolso dos valores pagos a esse título. Desse modo, a exceção prevista no art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90 não se aplica ao caso dos autos. Ante o exposto, por faltar plausibilidade ao direito alegado, indefiro o efeito suspensivo e recebo o presente Agravo no efeito meramente devolutivo. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora